Tribunal: TJDFT
Processo: 0706453-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. Comprovadas a materialidade e autoria do crime de furto qualificado, praticado em concurso de agentes, mantém-se a condenação. A aplicação do princípio da insignificância exige o preenchimento de requisitos básicos como: a mínima ofensividade da conduta praticada pelo agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. No caso concreto, tendo em vista a habitualidade delitiva dos réus, inviável a aplicação do princípio da insignificância. Nos termos do enunciado sumular 511, do Superior Tribunal de Justiça, é possível o reconhecimento do privilégio disposto no § 2o, do artigo 155, do Código Penal, nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva, o que não é a hipótese dos autos.